Tribunal: TJDFT
Processo: 0731198-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO: EXCESSO DE EXECUÇÃO, COMPENSAÇÃO E BITRIBUTAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. NÃO CUMPRIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma de decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença em ação civil pública.
2. Fatos relevantes. (i) iniciada a fase de cumprimento de sentença em ação civil pública ajuizada pelo MPDFT contra a parte agravante (executada), em 2008. (ii) condenação em valor determinado (quantia líquida do contrato administrativo – R$ 36.197.165,36). (iii) acórdão formador do título executivo judicial enfrentou as questões relativas à compensação de valores e aos parâmetros de atualização monetária e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão colocada em discussão consiste em saber se é concretamente viável (i) a compensação de alegados débitos e créditos entre exequente e executada; (ii) o reconhecimento da ocorrência de bitributação e (iii) nova definição das taxas de correção monetária e juros de mora aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A coisa julgada material confere à decisão de mérito uma autoridade que a torna imutável e indiscutível, não sujeita a recurso (CPC, art. 502).
5. Após o trânsito em julgado, uma vez consolidada a coisa julgada material, as questões resolvidas na lide não podem ser reanalisadas, exceto nas hipóteses legais excepcionais (CPC, art. 505). No caso concreto, a temática da compensação dos valores referentes ao contrato anulado já teria sido analisada pelo órgão colegiado ao tempo do julgamento da apelação, da qual foi formatado o acórdão do título executivo judicial.
6. Cabe ao executado/impugnante o ônus probatório do alegado excesso de execução, o que não foi concretamente cumprido (CPC, art. 525, §§ 4o e 5o). Alegações genéricas de bitributação, sem especificação de quais tributos não teriam sido abatidos e sem apresentação da estimativa dos valores contestados, não se mostram aptas ao cumprimento do aludido encargo processual.
7. Os parâmetros definidos de correção monetária e de juros de mora estão acobertados pelos efeitos da coisa julgada, de sorte a não permitir rediscussão (Código de Processo Civil, arts. 505 e 508).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 505, 508, 525, §§ 1o, V, 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1909186, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, PJe. 2.9.2024; TJDFT, acórdão 1896829, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, PJe. 6.8.2024; TJDFT, acórdão 1875870, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, PJe. 28.6.2024.